Tribunal: TJDFT
Processo: 0703213-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703213-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS, ELIETE SOUTO DA SILVA SANTOS, THIAGO SOUZA SANTOS D E S P A C H O Intime-se a parte embargante para se manifestar acerca das alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 27 de junho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora